Tribunal: TJES
Processo: 0000871-18.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000871-18.2022.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ANDRE DA SILVA SANTANA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000871-18.2022.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANDRE DA SILVA SANTANA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

“(...) Emergem dos autos da peça investigatória, que serve de base à presente denúncia, que no dia 27 de fevereiro de 2019, na Rua Maria Luiza Conceição, esquina com a Rua Aristides Correia, próximo ao Posto de Saúde, bairro Pitanga, Serra/ES, o denunciado Jacson Inhanque Galvão, auxiliado pelo também denunciado André da Silva Santana, em comunhão de vontades e unidades de desígnios, de forma livre, consciente e com animus necandi, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Carlos Eduardo da Silva Vermecati, vulgo ‘Dudu’, provocando-lhe as lesões que foram causa eficiente de sua morte, conforme demonstrado no laudo cadavérico de fls. 72 e diagrama de fls. 73, que indica que a vítima faleceu em razão de hemorragia cerebral, trauma crânio encefálico, em razão de ação pérfuro-contundente (projétil de arma de fogo).

Narra o inquérito policial que, no dia dos fatos, os denunciados se dirigiram até a vítima, que estava sentada em via pública, e a chamaram para conversar em um beco numa atitude aparentemente amistosa, o que foi prontamente aceito por ela.

Consta que no momento em que adentraram o referido beco, a vítima caminhava ao lado do denunciado Jacson, enquanto o denunciado André, de posse de uma faca, seguia atrás, dando cobertura ao seu comparsa, não somente coibindo uma possível fuga da vítima, como também garantindo o sucesso da empreitada criminosa.

Versam os autos que, logo em seguida, subitamente, o denunciado Jacson sacou uma arma de fogo e, sem nada dizer, efetuou um disparo a curta distância contra o rosto da vítima, que caiu em razão do ferimento, momento em que o denunciado Jacson se aproveitou para alvejá-la novamente, à queima-roupa, concluindo, assim, a empreitada criminosa.

Ficou caracterizada a qualificadora do motivo torpe, eis que o crime foi decorrente de desavenças relacionadas ao comércio de entorpecentes, haja vista que a vítima outrora aliada dos denunciados no tráfico, teria aberto um ponto independente de venda de drogas em frente à sua residência, tornando-se concorrente dos denunciados, que decidiram se vingar, eliminando-a.

Registra-se, também, que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que esta foi prontamente surpreendida pela ação dos denunciados que, de forma dissimulada e traiçoeira, a atraíram até o local do crime, onde foi emboscada e alvejada com disparos de arma de fogo. (...)”

A defesa pugna pela impronúncia do réu, argumentando, para tanto, a ausência de certeza quanto à autoria do crime em questão.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase do sumário da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar com certeza quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413, “caput” do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância ao proferir decisão de pronúncia deve se limitar a indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertente ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Esse é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IUDICIUM ACCUSATIONIS. DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL, PORÉM NÃO CONFIRMADO INTEGRALMENTE EM JUÍZO. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM DENEGADA.
1
. "A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual não ocorre excesso de linguagem tão somente pelo fato de o magistrado, ao proferi-la, demonstrar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes da respectiva autoria, vigendo, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate."
(AgRg no Ag 1.153.477/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/5/2014, DJe 15/05/2014). [...]. (STJ - HC: 150007 SP 2009/0196979-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2017).

Ao analisar cuidadosamente a decisão de pronúncia, constato que o magistrado de primeira instância salientou a materialidade do crime por meio de laudo de exame cadavérico de fls. 75/76.

Ainda, explicitou os indícios de autoria, por meio dos depoimentos testemunhais que abaixo colaciono:

“que perguntado ao declarante se testemunhou o homicídio de CARLOS EDUARDO DA SILVA VERMECATI, fato ocorrido no dia 27/02/2019, no bairro Pitanga, respondeu que sim; que a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas e vendia na frente da casa dele; que a vítima morava sozinha; que no dia do crime, o declarante estava indo comprar droga com a vítima, quando se deparou com as pessoas de JAQUINHA e ANDRÉ GALINHA; que o declarante ouviu os dois dizendo que iriam conversar com a vítima; que por curiosidade o declarante foi atrás, para ver o que ia acontecer; que ao chegar na entrada do Beco, o declarante parou enquanto JAQUINHA, chamou a vítima; que a vítima estava sentado com uma gaiola de passarinho, nas mãos em uma rua lateral ao Beco; que a vítima foi ao encontro de JAQUINHA e deixou a gaiola com o passarinho, pendurada na frente da casa dele; que neste momento JAQUINHA disse
‘chega aqui, eu quero conversar com você’
; que o declarante estava bem próximo e ouviu e viu tudo o que aconteceu; que JAQUINHA, ANDRÉ e a vítima entraram em um Beco; que JAQUINHA e a vítima andaram lado a lado, na frente enquanto ANDRÉ estava atrás dos dois; que ato contínuo e sem dizer nada JAQUINHA sacou a arma da cintura encostou próximo a lateral da cabeça da vítima e efetuou o primeiro disparo a queima roupa; que a vítima rodou e caiu no chão; que neste momento o declarante saiu correndo e ouviu o segundo disparo; que apenas viu JAQUINHA atirando; que não sabia que JAQUINHA iria matar a vítima; que ANDRÉ estava junto, porém o declarante não o viu atirando na vítima; que após o crime JAQUINHA e ANDRÉ pediram para o declarante não comentar nada com ninguém; que ANDRÉ estava com uma faca nas mãos, porém não o viu desferindo facadas; que ANDRÉ sabia que JAQUINHA iria matar a vítima; que o declarante é usuário de drogas e compra drogas com ANDRÉ e JAQUINHA; que JAQUINHA é muito temido no bairro e todos tem medo dele; que mostrada a fotografia de um indivíduo de camiseta de cor branca e correntes prateadas reconhece como sendo a pessoa de JAQUINHA, citado em seu depoimento; que ANDRÉ vulgo GALINHA, é moreno, magrelo, estatura mediana. (...)”. (Depoimento da Testemunha Sigilosa nº 32/2019, na esfera policial).

“(...) que quando a testemunha está disposta a falar na delegacia é intimada com data e hora marcada para comparecer a unidade policial e o depoimento é filmado; que participou das investigações; que os moradores declinaram o nome dos réus demonstrando muito medo; que os réus eram conhecidos no bairro; que a condição imposta pelos colaboradores era de não formalizarem seus depoimentos, por medo de represálias; que os réus atuavam no tráfico de drogas no bairro, fator que gerou muito medo nos moradores; que no sistema há várias denúncias contra os réus; [...] que os réus chamaram a vítima para conversar e próximo a casa da vítima, em um beco, JAQUINHA deu dois tiros na cabeça da vítima; que após o crime os acusados fugiram; que JAQUINHA e ANDRÉ autuavam juntos no tráfico com a vítima; que a vítima passou a vender drogas sozinha, em sua residência, fator que gerou um atrito com os réus, sendo esta a motivação do crime; que reconhece sua assinatura aposta no relatório e confirma que o próprio declarante realizou as diligências relatadas; [...] que a arma utilizada no crime era um revólver 38, pertencente a JAQUINHA; que as pessoas relataram muito medo de JAQUINHA; que JAQUINHA foi preso com um mesmo tipo de arma de fogo em sua casa; que o crime está relacionado ao tráfico, pois a vítima quis traficar por conta própria na frente de sua residência.” (depoimento do Policial Civil Gilsimar Mathias, em juízo – às fls. 304).

Diante de tais depoimentos verifico que existem indícios suficientes da autoria do réu
ANDRÉ DA SILVA SANTANA
quanto ao homicídio contra a vítima Carlos Eduardo da Silva Vermecati.

A defesa requer ainda o afastamento das qualificadoras do art. 121, §2º, I e IV do Código Penal.

Não há como acolher o pleito defensivo pelos motivos que passo a expor.

No que tange à qualificadora do motivo torpe, há elementos suficientes nos autos, indicando que o homicídio ora em análise se deu por desavenças no tráfico de drogas na região dos fatos.

Conforme narrado nos autos, a vítima que antes era aliada do recorrente e do corréu Jacson, teria aberto seu próprio ponto de venda de drogas.

Por sua vez, quanto à qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, também não há como afastá-la, pois os autos revelam que o suposto autor do crime chamou a vítima para uma conversa, sendo Carlos Eduardo surpreendido com um disparo de arma de fogo.

Vale explicitar ainda que o afastamento das qualificadoras neste momento processual demandaria prova inequívoca de sua improcedência, o que não se amolda ao caso em tela. Muito pelo contrário.

Em realidade, o caderno processual revela inúmeros indícios da incidência das qualificadoras acima citadas, competindo ao Conselho de Sentença mantê-las ou não.

Diante de todas as considerações acima expostas, entendo não assistir razão às alegações defensivas, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou o recorrente ANDRÉ DA SILVA SANTANA ao Tribunal do Júri.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

23 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000871-18.2022.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANDRE DA SILVA SANTANA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2º, I E IV DO CP – IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA – IMPOSSIBILIADE – PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA – RECURSO IMPROVIDO.
1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso improvido.

23 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.